Tribunal: TJDFT
Processo: 0712788-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Processo : 0712788-33.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 151792061 dos autos originários n. 0711106-74.2022.8.07.0001) que indeferiu o requerimento de citação por edital formulado pela autora. Em síntese, a agravante alega a necessidade de promover a citação editalícia, tendo em vista o esgotamento dos meios ordinários. Decido. Na sistemática do Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento não estão sujeitas à preclusão. Quando não comportarem agravo de instrumento, devem ser impugnadas em sede de preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o, do CPC). O indeferimento de citação por edital não integra o rol de decisões interlocutórias que autorizam a interposição de agravo de instrumento, nos moldes do art. 1.015 do CPC. Assim, em que pese a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça para o Tema 988 dos recursos repetitivos, quanto ao art. 1.015 do CPC, impõe ressaltar que a possibilidade visa salvaguardar casos urgentes. Com efeito, o silêncio do legislador no que tange ao cabimento da referida espécie recursal à espécie deve ser respeitado. Ademais, inexiste prejuízo à parte, pois em consulta aos autos de origem (id. 155048938), denota-se que a parte autora aguarda ainda o retorno da carta precatória expedida para a citação da ré. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Dê-se ciência ao juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília – DF, 14 de abril de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator